Tribunal: TJMT
Processo: 0049067-58.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0049067-58.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), GILBERTO DOS SANTOS NETO - CPF: 036.721.271-40 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO GOMES DINIZ - CPF: 064.863.441-80 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), ANDREY MARTINS NAVARRO (APELANTE), JOSUEL ALFONSO BRITO - CPF: 788.344.491-34 (VÍTIMA), BRUNO MONTI (ASSISTENTE), WENDERSON PEREIRA OKADA (ASSISTENTE), CAIO SERGIO SCHOSSLER DANIELLI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO CAMPOS SILVA - CPF: 053.390.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE HUGO GOMES DINIZ E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE GILBERTO DOS SANTOS NETO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO, VITOR HUGO GOMES DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, INCISOS II, E § 2°-A, INCISO, I, DO CÓDIGO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO – HIPÓTESE NÃO COMPROVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA POR
BIS IN IDEM
– INOCORRÊNCIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE CONSIDERADO NA PRIMEIRA FASE DA PENA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DO SEGUNDO APELANTE – POSSIBILIDADE – DATA DE NASCIMENTO COMPROVADA –
PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INVIABILIDADE – DECISÃO CONDENATÓRIA SILENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA QUE DEVE PRIMEIRAMENTE SER ANALISADA NO JUÍZO
A QUO
–
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE IMPROVIDO E RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER MINISTERIAL.

Em que pese não tenha utilizado da melhor técnica, não se constata parcialidade do magistrado, porquanto a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Ademais não se demonstrou sequer nenhuma das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição do juízo. Preliminar rejeitada.

As declarações do corréu e dos policiais, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação dos apelantes no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

A alegação de
bis in idem
por ter o magistrado considerado a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável ao apelante em virtude do emprego da arma de fogo não procede. Isso porque o juiz
a quo
ao dosar a pena-base considerou o “disparo de arma de fogo” como circunstância judicial desfavorável, valorando negativamente a culpabilidade e não somente o emprego de arma de fogo. De modo que não há nenhuma ofensa ao princípio do
non bis in idem.

Constata-se que houve motivação idônea para negativar a culpabilidade do apelante face ao disparo de arma de fogo e a forma de abordagem à vítima, o que denota a maior reprovabilidade da conduta. Escorreita também a utilização da majorante d
o
concurso de agentes como circunstâncias

do crime.

A data de nascimento do segundo apelante ficou comprovada pela Certidão de Registro Geral, da qual se pode extrair sua menoridade à época dos fatos.

Não houve apreciação pelo juízo de origem no tocante à restituição dos bens apreendidos, de modo que é impossível a análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0049067-58.2019.8.11.0042

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO, VITOR HUGO GOMES DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
0049067-58.2019.8.11.0042
, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Gilberto dos Santos Neto e Vitor Hugo Gomes Diniz a 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incursos nas sanções do art. 157, § 2°, incisos II, e § 2°-A, inciso, I, do Código Penal, absolvendo-os da imputação do art. 329 do CP, com fulcro no art. 386, inc. III do CPP.

Em suas razões recursais,
Vitor Hugo Gomes Diniz
, ID. 126569269, aduziu insuficiência de provas de que tenha sido autor ou
partícipe do crime descrito na denúncia. Ressaltou que a vítima afirmou em juízo não ter visualizado o rosto dos suspeitos que praticaram a conduta criminosa. Aduziu que as únicas provas a embasar à acusação são as declarações do corréu Alessandro Campos Silva e da testemunha Caio Sérgio Schossler Danielli (que não reconheceu os acusados). Alegou
“atuação desproporcional do Juiz sentenciante, contra os direitos do ora Apelante, houve flagrante parcialidade no caso concreto, assim, requer-se seja declarada a nulidade processual, especificamente, nas Audiências de instrução e julgamento deste.”
(
sic
)

Requereu a declaração de nulidade processual e, no mérito, a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o balizamento da pena-base, para afastar o aumento indevido decorrente da culpabilidade e das circunstâncias do crime, a aplicação da atenuante da menoridade, a restituição dos bens apreendidos e a isenção do pagamento das custas processuais
.

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais em favor de
Gilberto dos Santos Neto
, ID. 126569288. Sustentou ausência de provas para a condenação, face à
impossibilidade do reconhecimento do apelante como autor dos fatos
. Argumentou que
“a
penas após a polícia identificar quem era o proprietário da motocicleta é que o apelante passou a ser um dos suspeitos.
”
(
sic
) e afirmou ser
mais plausível que o Sr. Alessandro Campos Silva (delator na fase inquisitorial) tenha utilizado a motocicleta de Gilberto sem o seu consentimento para cometer o roubo. Argumentou ser provável que o abandono da motocicleta objetivou incriminar Gilberto e, assim, deixar impunes os verdadeiros executores do roubo. Aduziu que a delação feita pelo corréu Alessandro na fase policial não se sustentou na fase judicial. Informou que houve desmembramento do processo em relação ao delator Alessandro e ao final ele foi absolvido pelo mesmo juízo monocrático.
Pleiteou a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente pleiteou a redução da pena-base ou o seu redimensionamento, o afastamento da
causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo por manifesta ofensa ao princípio
ne bis in idem
e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, ID. 126569297, o Ministério Público manifestou pelo parcial provimento aos recursos, para considerar a fração de 1/8 (um oitavo) na exasperação da pena-base, aplicar a atenuante da menoridade relativa em favor de
Vitor Hugo Gomes Diniz
e restituir a sua cédula
de identidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
per relationem
, opinou pelo parcial provimento dos recursos,
“a
fim de que seja redimensionada a pena-base aplicada ao réu Gilberto dos Santos Neto, devendo-se considerar a fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica em relação a valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e das circunstâncias do crime). Por outro lado, que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do réu Vítor Hugo Gomes Diniz, também redimensionando a reprimenda a ele fixada, mantendo-se, todavia, os demais termos do édito condenatório.”
(
sic
,
ID. 134997654)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO DOS SANTOS NETO, VITOR HUGO GOMES DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL FACE À PARCIALIDADE DO JUIZ)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Vitor Hugo Gomes Diniz alegou parcialidade do magistrado sentenciante, no entanto são meras alegações desprovidas de conteúdo probatório onde sequer apontou atos ou fatos concretos durante toda a instrução criminal a indicar a atuação desproporcional contra os direitos do acusado.

Ademais não se demonstrou sequer nenhuma das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição do juízo.

O que se verifica é que a defesa se insurgiu em relação à sentença condenatória, ao resultado do julgamento da ação penal e isso será analisado no mérito do recurso de apelação.

É cediço que

o juiz deve expor as razões de seu convencimento a
demonstrar a verdade fática e jurídica a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Nesse contexto, a alegação da defesa de que o magistrado utilizou
“vários argumentos subjetivos, eivados de parcialidade, fazendo diversos comentários, trechos grifados e em negrito”
(
sic
), diz respeito ao pensamento utilizado pelo juiz para obter a conclusão exposta para a resolução do caso conflituoso, e caso contenha equívoco, será este imediatamente verificado pelo conteúdo da motivação, podendo ser impugnada pela parte lesada.

Além disso, em que pese não tenha utilizado da melhor técnica, não se constata parcialidade do magistrado, porquanto a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Em face do exposto e, em consonância ao parecer, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes Gilberto dos Santos Neto e Vitor Hugo Gomes Diniz
buscam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão na dosimetria da pena.

Da autoria e materialidade.

Quanto à insuficiência de provas para a condenação, passo a cotejar todos os elementos probatórios.

Vejamos.

O Ministério Público denunciou os apelantes e o corréu Alessandro Campos Silva pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“Consta dos presentes autos que, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 14h:30m, na Avenida Arquimedes Pereira Lima, no Bairro Pedregal, nesta cidade, os denunciados Alessandro Campos Silva, Gilberto dos Santos Neto e Vitor Hugo Gomes Diniz, mancomunados no mesmo propósito, com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de suas condutas, após exercerem grave ameaça, utilizando-se, para tanto, de uma arma de fogo, renderam as resistências da vítima Josuel Alfonso Brito e dela subtraíram uma mochila contendo aproximadamente R$ 2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais) em espécie, seus documentos pessoais, cartões bancários, uma cártula de cheque no valor de R$ 70,00 (setenta reais) e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo J5.

Ressai que, no dia e horário dos fatos, os denunciados, já conhecedores dos costumes da vítima, uma vez que já sabiam que a mesma movimentava valores relativos a saques e depósitos bancários para empresas, realizaram todo o planejamento da operação criminosa, onde o denunciado Alessandro daria apoio com o veículo VW/UP, cor preta, placas AYE-3918, enquanto os denunciados Gilberto e Vitor Hugo executariam a ação criminosa, consistente em render a vítima e subtrair-lhe os bens.

Com efeito, os denunciados rumaram para a execução do delito anteriormente planejado, onde o denunciado Alessandro seguiu no seu carro os denunciados Gilberto e Vitor Hugo, que estavam numa motocicleta cor preta, modelo Fan, da Honda, sendo que, Alessandro foi orientado a ficar aguardando o desfecho dos fatos, numa rua próxima.

Ocorre que, ao localizarem a vítima, o denunciado Gilberto que encontrava-se na garupa da motocicleta pilotada por Vitor Hugo, desceu com uma arma em punho e anunciou o assalto, oportunidade em que a vítima, surpreendida, nada podia fazer, senão atender as ordens dos criminosos e efetuar a entrega da mochila contendo os objetos e valores acima descritos.

Ato contínuo, após os denunciados Gilberto e Vitor Hugo assenhorarem-se dos bens da vítima, estavam evadindo-se do local; no entanto, toda a operação criminosa acabou sendo presenciada pelo Policial Civil Caio Sérgio Schossler Danielli, que acabou intervindo, oportunidade em que os denunciados efetuaram disparos na direção do policial, que acabou por revidá-los, contudo, ninguém ficou ferido e os acusados conseguiram fugir, levando consigo os bens da vítima.

Diligências foram feitas, mas os denunciados Vitor Hugo e Gilberto acabaram por abandonar a motocicleta utilizada no crime e, com o apoio de Alessandro, que os aguardava em local previamente definido, conseguiram êxito total na fuga, enquanto que populares anotaram o número da placa do veículo de apoio aos criminosos e repassaram aos policiais que, em diligências, acabaram por localizar Alessandro que, prontamente, confessou participação no planejamento e execução do crime, delatando os demais comparsas.

Fica evidente, ainda, que, ao insurgirem-se contra a ação do policial durante a prática do roubo, os denunciados Gilberto e Vitor Hugo, ao efetuarem disparos na direção daquele, acabaram resistindo a ação e, como repulsa, o policial também efetuou disparos na direção dos mesmos, obrigando-os a abandonar a motocicleta.”
(
sic
, p. 6-9 do ID. 126567177)

Registra-se inicialmente que os autos foram desmembrados em relação ao corréu
Alessandro Campos Silva, que fora absolvido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal no 0036353-66.2019.8.11.0042, no entanto, em apelação do Ministério Público, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal, de minha relatoria, proveu o recurso e condenou-o a
6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
,
pela prática do crime de roubo duplamente majorado, previsto no art. 157, §2o, inciso II, c/c §2o-A, inciso I, do Código Penal. O Acórdão transitou em julgado em 22-02-2022 e foi assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO NAS IRAS DO ART. 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO APELADO ALESSANDRO CAMPOS SILVA NA EMPREITADA CRIMINOSA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, imperiosa a condenação do réu Alessandro Campos Silva pela prática do crime de roubo duplamente majorado.

“A conduta do agente que presta auxílio material aos comparsas – dando-lhes carona para empreender fuga do local do crime – se reveste de fundamento idôneo a evidenciar sua efetiva e direta participação no delito, autorizando, de consequência, sua condenação”

(N.U 0002396-74.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020).

Pois bem, o
s apelantes não foram ouvidos na fase policial, pois se encontravam em local incerto e não sabido, sendo decretada a prisão preventiva deles.

Gilberto dos Santos Neto foi preso em 12-6-2020, após ser detido pela suposta prática dos crimes de injuria, ameaça e dano.

Vitor Hugo Gomes Diniz foi preso em 25-1-21 e, na ocasião, se apresentou como Marcos Adriano da Silva, consoante Relatório de Investigação na p. 5 no ID. 126569178.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante Vitor Hugo Gomes Diniz negou a participação no fato criminoso:

“Eu não participei desse roubo. Eu tenho uma rixa com o Alessandro desde o Passaredo, na época ele tomou uma facada lá e o rapaz que deu a facada nele é o Gabriel, que era meu amigo, e o Alessandro tava pegando a mulher do Gabriel. O Alessandro é o rapaz que falou que eu tava participando desse roubo. (...) Eu tava limpando piscina, trabalhava com o Moisés, padrasto da minha esposa. A gente limpa piscina em vários bairros, eu não sei o horário que foi. O horário eu não sei falar em qual casa eu tava, só o Moisés. Conheço o Gilberto só de vista, de ir em alguns lugares, ele era entregador de açaí. Eu não tenho veículo. Ia de moto limpar piscina. Só o Moisés pode confirmar que eu estava trabalhando com ele. (...) Eu que avisei o Gabriel que o Alessandro tava com rolo com a mulher dele. (...) O Alessandro me denunciou por retaliação. (...)
No dia do fato eu cheguei em casa 18:30h, 19h, a polícia foi em casa, eu soube e fugi porque eu fiquei com medo. No dia cheguei 11h para almoçar e troquei de roupa
. O dinheiro que acharam na minha casa era da minha sogra, ela tava juntando para pagar a casa. A família tem medo de polícia, por isso não foram atrás do dinheiro.
(...) O Alessandro está mentindo, eu liguei para ele sim, foi umas 14h e pouco, pra ele levar eu no jogo no dia seguinte. Depois disso ele pediu desculpa pra mim e não sabia que ele tava com maldade comigo.”

(relatório de mídia digital)

O apelante Gilberto dos Santos Neto, proprietário da motocicleta utilizada no roubo, também negou a autoria delitiva e deu a sua versão dos fatos na fase judicial:

“
A moto é minha mesmo, eu já usei droga uns anos atrás e tinha me livrado. Em 2019 eu tive recaída com a droga, fiquei vários dias usando droga e as pessoas que estavam ao meu redor aproveitaram da situação e começaram a pegar a minha moto, eles chegaram com a moto e me davam dinheiro.
(...)
Eu não sei quem pegou a minha moto
, não sei qual dos dois, minha moto estava com um e depois estava com outro.
Uma das pessoas que eu emprestei a moto foi o Alessandro, mas não sei dizer se era ele, foi nesse dia do crime, lembro que foi em 2019, seu eu não me engano foi numa sexta-feira. Acho que foi em outubro, novembro ou dezembro
. O Alessandro quando pegou a minha moto estava sozinho, o que eu sei ele era moto boy, não sei se ele era uber. (...) Eu não estava no local, eu estava na minha casa com minha mulher. (...) O Alessandro também era usuário. (...) Eu fiz B.O. numa delegacia, sobre a moto. Aí lá me informaram que pegaram minha moto para fazer um assalto. Eu não tenho cópia do B.O. Fiz na delegacia, expliquei tudo certinho, falaram que iam me avisar, dei meu telefone pra ele e depois de alguns meses fui parado numa blitz e aí tinha mandado de prisão contra mim. (...)
Conhecia o Vitor Hugo
, do mesmo bairro meu, jogava bola com ele. (...)
Eu tenho uma suspeita que possa ser uma pessoa do bairro, o Lucas, porque no dia ele estava comigo lá, pegava minha moto
. Quando os policiais foram em casa eu tinha ido na delegacia.”
(relatório de mídia digital)

Verifica-se pelos depoimentos, que os dois apelantes tentam se inocentar e dão desculpas e versões pouco críveis e contraditórias.

Apesar do apelante Vitor Hugo dizer que não se eximiu da justiça, consta nos autos Certidões que atestam que sua tia informou não saber onde ele morava, pois não tem paradeiro, p. 15, e sua avó relatando que ele não morava mais com ela pois tinha vida torta, p. 17-18 do ID. 126567179.

Quanto à desculpa do apelante Gilberto de que sua moto desapareceu de sua residência e que teria registrado um Boletim de Ocorrência, de fato consta o B.O. no ID. 126569231, todavia nota-se que somente fora feito após os policiais irem à sua procura em sua residência. O que denota que se utilizou desse expediente para justificar o abandono e apreensão de sua motocicleta pela polícia, pois, era sabedor que as investigações levariam até ele, uma vez que a motocicleta foi reconhecida como a utilizada pelos assaltantes.

Confira-se a narrativa do Boletim de Ocorrência registrado pelo apelante Gilberto:

“COMPARECEU NESTA 1a DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CENTRAL DE OCORRÊNCIAS) RELATANDO QUE NA DATA DO FATO SUPRACITADO AO CHEGAR 12:00 HORAS EM SUA RESIDENCIA PARTICULAR HAVIA DEIXADO O SEU VEÍCULO HONDA/CG 125 FAN KS PLACA NJG2664 RENAVAM 00134143221 NA FRENTE DA RESIDENCIA, POR VOLTA DAS 15:00 HORAS RECEBEU A LIGAÇÃO DE SEU IRMÃO QUESTIONANDO SE O COMUNICANTE TINHA EMPRESTADO O VEÍCULO, POIS TINHA POLICIAIS CIVIS NA RESIDENCIA DA GENITORA DO COMUNICANTE INFORMANDO QUE ESTAVAM ATRÁS DO COMUNICANTE. FOI ENTÃO QUE O COMUNICANTE FOI ATÉ A FRENTE DA RESIDENCIA E PERCEBEU QUE O SEU VEÍCULO NAO ESTAVA MAIS NO LOCAL. O COMUNICANTE DECLARA PARA CONHECIMENTO DAS AUTORIDADES E PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS, QUE TODAS AS DECLARAÇÕES CONTIDAS NESTA OCORRÊNCIA, SÃO VERDADEIRAS E DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO COMUNICANTE; FICANDO RESPONSÁVEL PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI NARRADAS NAS ESFERAS CÍVIL E PENAL, E DEPOIS DE LIDO E CONCORDADO, ASSINA A PRESENTE OCORRÊNCIA.”
(
sic
, ID. 126569231)

Merece destaque que
o corréu Alessandro Campos Silva foi preso logo em seguida à prática do delito e estava na posse do veículo utilizado para dar apoio aos indivíduos que estavam na motocicleta utilizada no roubo.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial por volta das 09h51min da manhã no dia seguinte ao roubo, o corréu Alessandro Campos Silva confessou ter participado do crime dando apoio aos seus comparsas, no caso, os apelantes. Vejamos:

“(...) Doutor, eu nunca fiz nada de errado, essa foi a primeira vez, vacilei, errei, ontem por volta das 15hrs, recebi uma ligação do meu amigo VITOR HUGO, ele me disse que havia feito um assalto e precisava de um apoio para fugir; Que, VITOR me disse para buscá-lo na av. Miguel Sutil, próximo a gráfica atalaia; QUE, então fui até o local e lá estava VITOR na companhia de outro comparsa, que eu até então não conhecia; QUE, VITOR me disse para leva-los até o bairro Florianópolis em Cuiabá; QUE, nem VITOR nem seu comparsa mencionaram qualquer coisa sobre o assalto durante o percurso de carro até o bairro Florianópolis; QUE, assim que deixei VITOR e eu comparsa no bairro Florianópolis, saí em direção a minha casa no bairro TIJUCAL; que, no trajeto, passando pelo bairro Morada do Ouro, fui abordado por policiais civis; Que, de pronto confessei o que tinha ocorrido; Que, colaborei com os policiais, inclusive levando-os até a casa de VITOR; QUE, como já disse acima, eu sabia que VITOR tinha feio um assalto pois ele mesmo tinha dito no telefone quando solicitou que eu buscasse ele; QUE, até então não tinha conhecimento de nada, não sabia que VITOR tinha premeditado o roubo; QUE, não sabia que VITOR e seu comparsa haviam trocado tiros com policiais na fuga do roubo; Que acreditava que iria ganhar pelo menos uns R$ 500,00 por ter ido dar apoio a VITOR; mas não recebi nada; QUE, indagado se conhece o suspeito GILBERTO DOS SANTOS NETO? Respondeu que não sabe quem é e nunca ouviu falar em tal nome (...)”
(
sic
, p. 21-23 do ID.

126567177)

Nota-se que o corréu Alessandro foi ouvido novamente na Delegacia de Polícia, já no período da tarde, por volta das 14h e, além de reafirmar sua participação no crime, relatou em detalhes como os fatos ocorreram, delatando os apelantes Vitor Hugo e Gilberto:

“(...) em tempo, quer esclarecer algumas verdades que deixou de consignar em seu interrogatório prestado anteriormente;
Que deseja colaborar integralmente com esta autoridade policial e contar toda a verdade do ocorrido; Que esclarece que na verdade os fatos se deram da seguinte forma: na data de ontem o interrogando recebeu ligação de VITOR logo após o almoço e lhe ofereceu um trabalho; Que VITOR solicitou que o interrogando lhe encontrasse na Av. Miguel Sutil, próximo ao trevo do Jd. Leblon; Que quando chegou no local, VITOR estava acompanhado de GILBERTO; Que ambos disseram que iriam ‘levantar’ um dinheiro; Que já era ‘canal’ certo, que sabiam que uma vítima estaria com grande quantidade de dinheiro e iriam roubá-la; Que tanto VITOR quanto GILBERTO ‘tranquilizaram o interrogando dizendo que tudo daria certo; Que ambos lhe deram as instruções para que o interrogando seguisse eles, Que VITOR estava pilotando a motocicleta e GILBERTO estava na garupa; Que o interrogando seguiu eles até próximo a Gráfica Atalaia na Av. Miguel Sutil; Que quando chegou lá, GILBERTO lhe disse que era para o interrogando aguardar ali; Que na sequência GILBERTO e VITOR HUGO saíram de moto, Que ainda permaneciam nas mesmas posições, ou seja, VITOR pilotando e GILBERTO na garupa; Que alguns minutos depois ambos retornaram correndo a pé; Que entraram de maneira desesperada no carro do interrogando, dizendo que havia dado errado e que teve troca de tiro; Que então o interrogando levou GILBERTO e VITOR até o bairro Florianópolis; Que depois disso o interrogando não viu mais GILBERTO e

VITOR; (...) Que não contou tudo em seu primeiro depoimento pois ficou com muito medo, pois sabe que GILBERTO é violento e temia que o mesmo tentasse contra sua vida (...) Que não recebeu nada por ter ajudado GILBERTO

e VITOR; Que eles disseram que depois que a poeira baixasse iriam contabilizar o valor do roubo e dividir.”
(
sic.
p. 37-38 do ID. 126567177)

Ademais, o investigador de polícia Caio Sérgio Schossler Danielli, que trafegava na
Avenida Arquimedes Pereira Lima (Estrada do Moinho)
na hora dos fatos, presenciou a ação criminosa e narrou à autoridade policial em detalhes todo o ocorrido:

“Que, nesta data eu, Caio, lotado nesta Especializada, visualizei um roubo, próximo à Avenida do Moinho. Que eu percebi que havia dois homens em uma moto, de cor preta, que abordaram um pedestre e estavam roubando sua mochila; neste instante, o investigador aguardou o melhor momento para abordagem e foi surpreendido quando o passageiro da moto veio com a arma em punho e lhe apontando em sua direção, momento este que houve uma troca de tiros de ambos os lados; os dois assaltantes evadiram para dentro do bairro Jardim Leblon; em diligências no local foi possível verificar que os rapazes abandonaram a motocicleta Honda Titan Preta, NJG 2664, na Avenida Couto Magalhães, neste bairro, e testemunhas oculares nos informaram que os assaltantes receberam apoio do veículo VW/UP Move, preto, AYE 3918; que após diligências foi localizado Alessandro Campos Silva; após entrevistas com o condutor no veículo UP confirmou que deu apoio aos assaltantes e foi informado que um dos assaltantes da moto preta era Vitor Hugo Gomes Diniz e que após o assalto deixou os dois rapazes na Cohab Milton Figueiredo; em diligências na casa de Vitor Hugo foi realizada uma busca no quarto do mesmo com a autorização de sua mãe, localizando R$ 2.600,00 em dinheiro em cima do guarda-roupas do suspeito; segundo relato da mãe de Vitor Hugo, o mesmo passou naquela tarde em seu quarto, trocou de roupas e já saiu rapidamente de casa; em checagem no sistema verificamos que a moto utilizada para o assalto pertence a Gilberto dos Santos Neto; em diligências em sua casa e após entrevistas, familiares nos confirmaram que o rapaz utiliza a moto no dia a dia e que o mesmo não estava ali; após os fatos deslocamos até a Delegacia.”
(
sic,
p. 16-17 do ID. 126567177)

Sob o crivo do contraditório, o investigador Caio Sérgio novamente narrou os fatos, inclusive, corroborando as suas informações declinadas na fase do inquisitório. Confirmou que descortinou que a placa da moto estava em nome do apelante Gilberto e a placa do carro estava em nome de um homem que locava veículos; dado isso, se dirigiu até o local apontado e, com os colegas da Polícia Judiciária Civil descobriu que o veículo estava locado para o corréu Alessandro; que foi abordado o carro e Alessandro, que estava sozinho, admitiu ter participação no ilícito e delatou os apelantes Gilberto e Vitor Hugo. Declarou, ainda, que o corréu Alessandro asseverou ter dado apoio na fuga dos acusados e que havia deixado os réus em uma Cohab, nas proximidades do Jardim Florianópolis.

Da mesma forma, o investigador de polícia Bruno Monti, na fase extrajudicial, explanou o que se segue:

“(...) Que em diligências no local (bairro Jardim Leblon), foi possível verificar que os suspeitos abandonaram a motocicleta Honda Titan preta, NJG 2664 na Avenida Couto Magalhães e testemunhas oculares nos informaram que os assaltantes receberam apoio do veículo VW/UP preto, AYE 3918, que após diligência descobrimos que o veículo VW UP era de aluguel; em contato com o proprietário, este nos informou que havia locado o veículo para Alessandro Campos Silva, bem como que o veículo possuía rastreador e, após passar as coordenadas de GPS do veículo, foi possível localizá-lo no bairro Morada do Ouro; Que na abordagem ao veículo, constatou-se que o condutor tratava-se de Alessandro Campos Silva; após entrevistas Alessandro confirmou que deu apoio aos assaltantes e nos informou que um dos assaltantes da moto preta era Vitor Hugo Gomes Diniz e que após assalto deixou os dois rapazes na Cohab Milton Figueiredo; em diligência na casa de Vitor Hugo foi realizada uma busca no quarto do mesmo com a autorização de sua mãe, localizando R$2.600,00 em dinheiro em cima do guarda-roupas do suspeito; segundo relato da mãe de Vitor Hugo, o mesmo passou naquela tarde em seu quarto, trocou de roupas e já saiu rapidamente de casa; em checagem no sistema verificamos que a moto utilizada para o assalto pertence a Gilberto dos Santos Neto; em diligências em sua casa e após entrevistas, familiares confirmaram que o rapaz utiliza a moto no dia a dia e que o mesmo não estava ali; após os fatos, deslocamos até a Delegacia.”
(
sic
, p. 12-13 do ID. 126567177)

Em Juízo, o investigador de polícia Bruno Monti asseverou que participou das diligências nas residências dos acusados/apelantes, reafirmando as suas declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

No mesmo sentido, o policial civil Wenderson Pereira Okada relatou na delegacia e sob o crivo do contraditório, o apoio à ocorrência que envolveu o investigador Caio – por presenciar e intervir num roubo ocorrido da Estrada do Moinho –, descreveu as diligências efetuadas nas residências dos acusados, confirmando a apreensão de certa quantia em dinheiro na casa do apelante Vitor Hugo.

A vítima Josuel Alfonso Brito informou, nas duas fases da persecução penal, ter sido abordada por dois indivíduos em uma moto preta, no entanto não os reconheceu, pois estavam de capacete:

“Que narra o declarante que em 13.09.2019 por volta das 14:30hs estava trafegando em sua motocicleta placa NPE 8431 na Avenida dos Moinhos, sentido UFMT, quando dois indivíduos em uma motocicleta exigiu que o declarante parasse e jogou a motocicleta do declarante no chão; que os suspeitos roubaram do declarante uma mochila contendo uma espécie de R$ 2.555,00 da empresa onde trabalha que o declarante tinha acabado de sacar e um saque de propriedade do declarante no valor de R$ 370,00; que também foram subtraídos a carteira contendo documentos pessoas como CNH, cartão Calcard, cartão Bradesco, aparelho celular Samsung J5 e uma folha de cheque e R$70,00 que o declarante tinha na carteira. Que questionado o declarante disse que não conseguiu visualizar o rosto dos suspeitos.”
(
sic
, p. 135 126567177)

“Eu sou funcionário da Colchões Pantanal, faço serviço de banco, fui retirar um cheque e na volta, na estrada do Moinho, eles me abordaram com a moto. Eu faço serviço de correios, cartório e de bancos. Estava voltando da agência Bradesco da Av. do CPA, tinha R$ 2.600,00 mais ou menos do cheque e eu tinha sacado R$ 400,00. Eu tava de moto, fui abordado por duas pessoas de moto, moto preta, pensei que era Titan e vi no noticiário que era CG. Estavam de capacete, o da garupa estava armado, arma de fogo. Puxou o revólver e mandou encostar, o da garupa puxou minha mochila e cai. Quando levantei ele apontou a arma, eu tava com medo. Aí eles foram embora. Depois que eles saíram escutei 3 tiros. Não cheguei a visualizar o rosto deles, não consegui reconhecer. Não recuperei os valores. Voltei a trabalhar na mesma função. (...) Fiquei sabendo que um dos acusados havia sido baleado.”
(relatório de mídia digital)

A corroborar os fatos está o Boletim de Ocorrência, ID. 126569232, com o relato do investigador Caio Sérgio sobre a empreitada criminosa, a evasão dos apelantes e a troca de tiros:

“NESTA DATA EU, CAIO, LOTADO NESTA ESPECIALIZADA VISUALIZEI UM ROUBO, PRÓXIMO A AV. DO MOINHO. QUE EU PERCEBI QUE HAVIA DOIS HOMENS EM UMA MOTO DE COR PRETA, QUE ABORDARAM UM PEDESTRE E ESTAVAM ROUBANDO SUA MOCHILA. NESTE INSTANTE O INVESTIGADOR AGUARDOU O MELHOR MOMENTO PARA ABORDAGEM, E FOI SURPREENDIDO QUANDO O PASSAGEIRO DA MOTO VEIO COM A ARMA EM PUNHO E LHE APONTANDO EM SUA DIREÇÃO, MOMENTO ESTE QUE HOUVE UMA TROCA DE TIROS DE AMBOS OS LADOS, OS DOIS ASSALTANTES EVADIRAM PARA DENTRO DO BAIRRO JARDIM LEBLON, EM DILIGENCIAS NO LOCAL FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE OS RAPAZES ABANDONARAM A MOTOCICLETA HONDA TITAN PRETA NJG 2664 NA AVENIDA COUTO MAGALHÃES NESTE BAIRRO E TESTEMUNHAS OCULARES NOS INFORMARAM QUE OS ASSALTANTES RECEBERAM APOIO DO VEICULO VW/UP MOVE PRETO AYE 3918, QUE APÓS DILIGENCIAS FOI LOCALIZADO SENDO CONDUZIDO POR ALESSANDRO CAMPOS SILVA. APÓS ENTREVISTAS COM O CONDUTOR NO VEICULO UP CONFIRMOU QUE DEU APOIO AOS ASSALTANTES E FOI INFORMADO QUE UM DOS ASSALTANTES DA MOTO PRETA ERA VITOR HUGO GOMES DINIZ, E QUE APÓS O ASSALTO DEIXOU OS DOIS RAPAZES NA COHAB MILTON FIGUEIREDO, EM DILIGENCIAS NA CASA DE VITOR HUGO, FOI REALIZADA UMA BUSCA NO QUARTO DO MESMO COM A AUTORIZAÇÃO DE SUA MÃE, LOCALIZANDO R$ 2.600,00 EM DINHEIRO EM CIMA DO GUARDA ROUPAS DO SUSPEITO, SEGUNDO RELATO DA MÃE DE VITOR HUGO, O MESMO PASSOU NAQUELA TARDE EM SEU QUARTO, TROCOU DE ROUPAS E JÁ SAIU RAPIDAMENTE DE CASA. EM CHECAGEM NO SISTEMAVERIFICAMOS QUE A MOTO UTILIZADA PARA O ASSALTO PERTENCE A GILBERTO DOS SANTOS NETO, EM DILIGENCIAS EM SUA CASA E APÓS ENTREVISTAS, FAMILIARES NOS CONFIRMARAM QUE O RAPAZ UTILIZA A MOTO NO DIA A DIA E QUE O MESMO NÃO ESTAVA ALI. APÓS OS FATOS, DESLOCAMOS ATÉ ESTA DELEGACIA.”

No Termo de Exibição e Apreensão, p. 18 do ID. 126567177, consta que a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em espécie fora encontrada no quarto do apelante Vitor Hugo – que corresponde ao valor subtraído da vítima Josuel Afonso. Na oportunidade, os familiares de Vitor Hugo noticiaram que ele estivera na residência, teria trocado de roupa e saído de imediato.

Além do mais, os apelantes sequer apresentaram álibis para confirmar as suas versões.

No caso, as declarações do corréu e dos policiais, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação dos apelantes no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

Quanto ao pleito de exclusão da causa de aumento do roubo, não assiste razão à defesa do apelante Gilberto, porquanto não pairam dúvidas da utilização do emprego de arma de fogo, como bem relatou a vítima e o investigador Caio, sob o crivo do contraditório.

Não bastasse a alegação de
bis in idem
por ter o magistrado considerado

a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável ao apelante em virtude do emprego da arma de fogo não procede.

Isso porque o juiz
a quo
ao dosar a pena-base considerou o “disparo de arma de fogo” como circunstância judicial desfavorável, valorando negativamente a culpabilidade e não somente o emprego de arma de fogo. De modo que não há nenhuma ofensa ao princípio do
non bis in idem.

Noutra quadra, analiso a dosimetria da pena
, sob a ótica dos argumentos dos apelantes.

Da dosimetria da pena

Gilberto dos Santos Neto

O magistrado fixou a pena-base do apelante em 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, inclusive, devendo sopesar essa circunstância judicial em seu desfavor, face da periculosidade demonstrada no presente fato delituoso em julgamento, revelada, inclusive, pelo disparo de arma de fogo e abordagem a vítima, qual nessa abordagem, inclusive, teria o derrubado da motocicleta quando ainda a vítima estaria trafegando, como revelado pelo seu depoimento - da vítima.

Quanto aos ANTECEDENTES há registros, porém nada que venha sopesar contrário ao réu.

A PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL, nenhum estudo psicossocial chegou a ser realizado, logo, não há como aferir.

Os MOTIVOS DO CRIME, inerente a espécie delituosa.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo do concurso de agentes para também sopesar desfavorável a pena ( Vide: Enunciado 32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais ).

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, não transcende o resultado típico desta espécie delituosa.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 (Um Oitavo) da fração, já que são 08 (Oito) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Desse modo considerando que no caso em questão, tiveram 02 ( Duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, utilizo a fração de 1/8 (Um Oitavo), elevando a pena-base em 01 (Um) ano e 06 (Seis) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 05 (Cinco) ano e 06 (Seis) meses de reclusão.”
(
sic
)

Assim, constata-se que houve motivação idônea para negativar a culpabilidade do apelante face ao disparo de arma de fogo e a forma de abordagem à vítima, o que denota a maior reprovabilidade da conduta.

Escorreita também a utilização da majorante d
o
concurso de agentes como circunstâncias

do crime
.

Saliente-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.”
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 02/03/2016)

O Enunciado no 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal dispõe:
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Salienta-se que "
a fixação da
pena-base
não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de
1/6
sobre a
pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro
valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).

Não bastasse, em que pese o magistrado ter consignado expressamente que se filiava à corrente de que
“para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 (Dois Oitavos) sobre as demais circunstâncias judiciais”
, ele utilizou a fração de 1/8 (um oitavo) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (CULPABILIDADE e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME).

Além disso, percebe-se que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça se equivocaram ao opinarem pelo parcial provimento do apelo para considerar a fração de 1/8 (um oitavo) para a exasperação da pena na primeira fase dosimétrica em relação a valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e das circunstâncias do crime), porquanto fora essa a fração utilizada pelo juízo
a quo
.

Dessa forma, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2a fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na 3a fase, majorou-se a pena no padrão fixo de 2/3 (dois terços), diante da
causa de aumento de pena
do
emprego de arma de fogo
prevista pelo §2o-A, I, do artigo 157 do CP, ou seja, em 3 (três) anos e 8 (oito) meses, no entanto o magistrado ocorreu em erro material no somatório da pena, ao tornar a pena definitiva em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, porquanto o correto seria o total de 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Todavia, apesar de constatar o erro material, mantém-se a pena fixada na sentença em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, porquanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é o de que
“
não se admite que em
recurso
exclusivo
da defesa
seja corrigido
erro material
na dosimetria
da pena
imposta ao acusado, aumentando-a, sob
pena de
ofensa ao princípio que proíbe a reformatio in pejus"
(HC n. 278.596/SP, relator Ministro Leopoldo
de
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), QUINTA TURMA, DJe 23/9/2015).

Com efeito, tratando-se, com se trata, de Direito Penal adjetivo, não se pode falar em correção ex officio de “erro material”, principalmente em detrimento do réu.
Dessa forma, o equívoco acabou por privilegiar o apelante Gilberto com relação à
pena
total.

Conserva-se o regime inicial fechado diante da quantidade da pena e das circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante.

Vitor Hugo Gomes Diniz

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“No que diz respeito a CULPABILIDADE, devidamente demonstrada, inclusive, devendo sopesar essa circunstância judicial em seu desfavor, face da periculosidade demonstrada no presente fato delituoso em julgamento, revelada, inclusive, pelo disparo de arma de fogo e abordagem a vítima, qual nessa abordagem, inclusive, teria o derrubado da motocicleta quando ainda a vítima estaria trafegando, como revelado pelo seu depoimento - da vítima.

Quanto aos ANTECEDENTES é o réu tecnicamente primário.

A PERSONALIDADE e CONDUTA SOCIAL, nenhum estudo psicossocial chegou a ser realizado, logo, não há como aferir.

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, utilizo do concurso de agentes para também sopesar desfavorável a pena ( Vide: Enunciado 32. A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais ).

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, não transcende o resultado típico desta espécie delituosa.

Quanto ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, não se pode valorá-lo negativamente.

Assim, para cada circunstância judicial, em tese, haveria de utilizar 1/8 ( Um Oitavo ) da fração, já que são 08 ( Oito ) as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

No entanto, filio-me à corrente qual entende que para cada circunstância judicial, em que reconheça negativamente os ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME, essas devem preponderar peso maior, ou seja, a utilização de 2/8 ( Dois Oitavos ) sobre as demais circunstâncias judiciais.

Desse modo considerando que no caso em questão, tiveram 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam: a) CULPABILIDADE e b) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, então, utilizo a fração de 1/8 ( Um Oitavo ), elevando a pena-base em 01 ( Um ) ano e 06 ( Seis ) meses, dessa maneira, fixo a PENA-BASE em 05 ( Cinco ) ano e 06 ( Seis ) meses de reclusão.”

Como já explicitado, houve motivação idônea para negativar a culpabilidade do apelante face ao disparo de arma de fogo e a forma de abordagem à vítima, o que denota a maior reprovabilidade da conduta.

Escorreita também a utilização da majorante d
o
concurso de agentes como circunstâncias

do crime
.

Assim sendo, mantém-se a pena-base fixada na sentença, porquanto foi devidamente motivada e observou
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na 2a fase, ausentes agravantes. Com razão ao apelante o reconhecimento da menoridade relativa, porquanto Vitor Hugo tinha 19 anos na data dos fatos, consoante Certidão de Registro Geral no ID. 126569178. Desse modo, atenua-se a pena em 1 (um) ano, tornando a pena provisória em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 3a fase, mantém-se a majoração da pena em 2/3 (dois terços) diante da
causa de aumento de pena
de emprego de arma de fogo, ou seja, em 3 (três) anos, totalizando 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Mantém-se o regime inicial fechado face às circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao apelante, o que justifica o regime prisional mais gravoso, nos termos do
art. 33, § § 2.o e 3.o, do Código Penal.

Da restituição dos bens apreendidos.

Verifica-se que não houve apreciação pelo juízo de origem no tocante à restituição dos bens apreendidos, de modo que é impossível a análise em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Do pedido de isenção das custas.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça por não ter condições para arcar com as custas processuais,

entende-se que é descabido, porquanto a hipossuficiência, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal,
momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação
.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CF/88. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014).

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

À vista de todo o exposto e, em consonância parcial ao parecer ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
Vitor Hugo Gomes Diniz
somente para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar sua pena, tornando-a definitiva em
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
Gilberto dos Santos Neto, mantendo sua pena em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023